Tribunal: TJBA
Processo: 0000898-37.2010.8.05.0005
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000898-37.2010.8.05.0005

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALCOBACA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCINEI ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MUNICÍPIO DE ALCOBACA.
MANUTENÇÃO NA POSSE APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000898-37.2010.8.05.0005
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALCOBACA
e como apelado o
LUCINEI ALVES BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator